Tribunal: TJSP
Processo: 2242400-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO - INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – Credor recorrente que sustenta que há abusividade das cláusulas do plano e que não foram atendidos os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, considerando o deságio, os encargos irrisórios e o prazo de

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO - INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – Credor recorrente que sustenta que há abusividade das cláusulas do plano e que não foram atendidos os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, considerando o deságio, os encargos irrisórios e o prazo de pagamento – Deságio de 60% - Saldo remanescente a ser pago em parcelas com a incidência do percentual da TR (Taxa Referencial), acrescidas de juros de 2% ao ano – Inexistência de abusividade, considerando o critério da viabilidade econômica, aprovado pela maioria dos credores em assembleia geral – RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE CARÊNCIA (24 MESES) – O plano estabelece o pagamento dos credores das Classes III em 11 parcelas anuais, iniciando-se após o 24a mês subsequente à publicada da decisão de homologação de Recuperação Judicial – Inocorrência de ilegalidade - Ademais, o prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei no 11.101/2005, tem início somente após o transcurso do prazo de carência fixado, consoante Enunciado no II do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça – RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESONERAÇÃO DOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – Decisão que já declarou nula a cláusula que desobrigava os coobrigados e devedores solidários – Ausência de interesse processual – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242400-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, são agravados BR ALUMÍNIO INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BR3 COMÉRCIO DE
ALUMÍNIO EIRELI EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e VR2 COMÉRCIO DE
ALUMÍNIO EIRELI EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242400-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25510
2
VOTO No 25510
A.I. n° 2242400-50.2019.8.26.0000
Comarca: Cabreúva (Vara Única)
Agravante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Agravadas: BR ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS
Interessada:
Mga
Administração
e
Consultoria
Eireli
EPP
(Administrador Judicial)
Juíza: Dra. Alexandra Lamano Fernandes
Autos de origem no 1002124-97.2017.8.26.0080
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
–
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM
ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO -
INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES
QUIROGRAFÁRIOS Credor recorrente que
sustenta que há abusividade das cláusulas
do plano e que não foram atendidos os
princípios da proporcionalidade e da boa-fé
objetiva,
considerando
o
deságio,
os
encargos irrisórios e o prazo de pagamento
Deságio de 60% - Saldo remanescente a
ser pago em parcelas com a incidência do
percentual
da
TR
(Taxa
Referencial),
acrescidas de juros de 2% ao ano

Inexistência de abusividade, considerando
o
critério
da
viabilidade
econômica,
aprovado pela maioria dos credores em
assembleia geral
RECURSO DESPROVIDO
NESSE TÓPICO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PRAZO
DE
CARÊNCIA (24 MESES) O plano estabelece
o pagamento dos credores das Classes III
em 11 parcelas anuais, iniciando-se após o
24a
mês
subsequente
à
publicada
da
decisão de homologação de Recuperação
Judicial
Inocorrência de ilegalidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242400-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25510
3
Ademais,
o
prazo
de
dois
anos
de
supervisão judicial, previsto no artigo 61,
caput, da Lei no 11.101/2005, tem início
somente após o transcurso do prazo de
carência fixado, consoante Enunciado no II
do Grupo Reservado de Direito Empresarial
deste
Tribunal
de
Justiça

RECURSO
DESPROVIDO NESSE TÓPICO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DESONERAÇÃO
DOS COOBRIGADOS IMPOSSIBILIDADE
Decisão que já declarou nula a cláusula que
desobrigava os coobrigados e devedores
solidários

Ausência
de
interesse
processual
RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTA PARTE.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A contra a r.
decisão que homologou o plano de recuperação judicial das agravadas,
integrantes do “GRUPO BR ALUMÍNIO”.
O
recorrente
sustenta,
em
resumo,
que
a
metodologia de pagamento aos credores quirografários não consiste
numa divisão paritária e moderada dos encargos com os quais a
recuperanda deveria arcar, notadamente quanto ao deságio abusivo
(60%), taxa de juros de 2% ao ano e forma de pagamento (11 parcelas
anuais - carência de 24 meses); a ausência de liquidez nas parcelas.
Postula o afastamento da cláusula que impossibilita a
desoneração dos coobrigados e devedores solidários.
Alega que, na hipótese de descumprimento do plano,
deve ser decretada a falência, não sendo possível a interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242400-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25510
4
ações autônomas visando ao recebimento do crédito.
Assim, requer a reforma da decisão, determinando
que a empresa recuperanda apresente um novo plano de recuperação
judicial, sem os vícios apontados.
indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 89/90),
sobrevieram manifestação da Administradora Judicial e informações do
Juízo “a quo” (fls. 96/101 e 103/104).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 107/124).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em dezembro de 2017
as empresas agravadas BR ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
BR3 COMÉRCIO DE ALUMÍNIO EIRELI
EPP, VR2 COMÉRCIO DE
ALUMÍNIO EIRELI
EPP, conjuntamente denominadas “GRUPO BR
ALUMÍNIO”,
apresentaram,
em
litisconsórcio
ativo,
pedido
de
recuperação judicial (fls. 01/17 dos autos de origem no 1002124-
97.2017.8.26.0080 Vara Única de Cabreúva/SP).
O MM. Juízo “a quo”, em 30/01/2018, deferiu o
processamento da recuperação judicial (fls. 463/465 dos autos de
origem).
O plano de recuperação judicial apresentado (fls.
743/765 dos autos de origem) foi submetido à apreciação dos credores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242400-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25510
5
em Assembleia Geral realizada em 14/03/2019 (fls. 1336/1361 dos
autos de origem).
Sobreveio a decisão agravada, homologando o plano
de recuperação judicial das empresas agravadas (fls. 1451/1459 dos
autos de origem).
De início, é importante ressaltar que a deliberação da
Assembleia Geral de Credores deve respeitar a legalidade e o direito do
grupo de credores, sob pena de não ser homologado.
Nesse contexto, o Enunciado 44 do Conselho de
Justiça Federal estabelece que “A homologação de plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de
legalidade”. O c. STJ já decidiu: “RECURSO ESPECIAL,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE
CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE
LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões
quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações
desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos
em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2.
Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1.314.209-SP; Rel.
Min. Nancy Andrighi; DJ de 1o/06/2012).
Passa-se, pois, à análise do plano impugnado pelo
agravante.
Do deságio de 60%, da incidência dos juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242400-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25510
6
correção monetária e do prazo de pagamento. No caso, não há que
se falar em abusividade quanto ao deságio de 60%, á forma de
pagamento (11 parcelas anuais), à correção monetária pela TR, aos
juros de 2% ao ano, ainda que estes sejam fixados em parâmetro
inferior ao previsto no art. 406 do Código Civil, considerando o critério
da viabilidade econômica, aprovado pela maioria dos credores em
assembleia geral.
Tais cláusulas se inserem dentro da esfera de
disponibilidade, ostentando natureza negocial, o que refoge ao âmbito
do controle jurisdicional. Descabe ao Poder Judiciário se imiscuir na
esfera de conveniência e liberdade negocial dos credores.
Nesse sentido são os precedentes dessa e. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial: “Agravo de instrumento
Recuperação judicial Homologação do Plano de Recuperação Judicial
Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder
Judiciário Prazo para pagamento de 11 anos Carência de 18
meses e deságio de 50% Juros de 4% ao ano
Ausência de
abuso
e/ou
ilegalidades

Precedentes
jurisprudenciais

Flexibilização da contagem do prazo de supervisão judicial, a fim de que
passe a fluir do termo final do prazo de carência previsto no plano”
(Agravo de Instrumento n. 2250523-71.2018.8.26.0000, Rel. Des.
MAURÍCIO PESSOA, j. 11/03/2019) (g/n);
“Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial.
Homologação de plano aprovado pela assembleia. Afastadas as
alegações de irregularidade com relação ao prazo de carência, de quinze
meses, prazo de pagamento, deságio de 50% e índices de correção e
juros. Condições de pagamento em consonância com o que se vem
admitindo
nas
Câmaras
Reservadas.
Decisão
mantida.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242400-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25510
7
desprovido” (Agravo de Instrumento n. 2104139-42.2018.8.26.0000,
Rel. Des. CLAUDIO GODOY, j. 18/02/2019).
Registre-se que, até mesmo no caso de fixação de
deságio em percentual mais elevado, essa e. Câmara manteve o plano:
“Plano aprovado por assembleia de credores Possibilidade de controle
da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário Plano alternativo
apresentado em AGC com observância do disposto no art. 56, §3o, da
Lei 11.101/05 (expressa concordância do devedor e não diminuição dos
direitos dos credores ausentes) Deságio de 80% para pagamento
em parcela única no prazo de 90 dias Ausência de abuso e/ou
ilegalidades
Precedentes jurisprudenciais
Decisão mantida
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2181218-
97.2018.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 01/11/2018) (g/n).
Do prazo de carência (24 meses). No caso em
debate, o plano prevê, aos credores da classe III que: “Os Créditos
Quirografários serão pagos com 60,0% (sessenta por cento) de
desconto, em 11 (onze) parcelas anuais, vencendo-se a primeira vinte e
quatro meses após publicação da decisão que conceder a recuperação
judicial a favor das recuperandas (Data de Homologação)” (fls. 759 dos
autos de origem).
Trata-se,
igualmente,
de
cláusula
estritamente
negocial, não cabendo análise judicial em razão da soberania das
deliberações da Assembleia Geral de Credores.
No entanto, como referido, as Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial deste Tribunal têm decidido que não configura
afronta à legislação o fato de o prazo de pagamento dos credores
extrapolar o período de fiscalização de dois anos previsto no artigo 61,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242400-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25510
8
da referida lei, tanto que, somente depois deste prazo de carência é que
tem início o biênio de fiscalização judicial.
Nessa linha, o Enunciado II do Grupo Reservado de
Direito Empresarial preconiza: “O prazo de dois anos de supervisão
judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/05, tem início após
o transcurso do prazo de carência fixado”.
Assim, fica afastada qualquer hipótese de burla à
fiscalização judicial, harmonizando-se, ainda, os interesses dos credores
e da recuperanda. Deste modo, não há se falar em ilegalidade da
cláusula que prevê a carência de 24 meses para início do pagamento
dos credores da classe III.
Além disso, é importante ressaltar que a decisão que
concede a recuperação judicial deve se consubstanciar em título
executivo, de modo a instrumentalizar obrigação líquida, certa e exigível
(art. 59, §1o, da Lei 11.101/2005, c.c. arts. 515, I, e 783, CPC).
No caso, o plano prevê que os créditos quirografários
Classe III - serão pagos em 11 parcelas anuais: “As parcelas serão
pagas de forma proporcional, isto é, serão distribuídas
proporcionalmente ao saldo devedor individual de cada credor perante o
total devido no momento de cada pagamento”. A recuperanda
apresentou resumo com a proposta e fluxo de pagamento (fls. 759 dos
autos de origem). Logo, não há que se falar em iliquidez.
Cumpre observar, que eventual descumprimento das
obrigações assumidas poderá implicar a falência, com a prevenção
deste juízo, nos exatos termos do plano (art. 6o, § 8o, da Lei no
11.101/05). Nota-se que a possibilidade de se distribuir livremente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242400-50.2019.8.26.0000 -Voto no 25510
9
ações, no caso de descumprimento de plano, em nada impede a
decretação de falência.
Por fim, a cláusula que prevê a desoneração dos
coobrigados e devedores solidários já foi declarada nula pelo juízo “a
quo”, razão pela o recurso nesta parte o recurso não pode ser
conhecido: “Isto porque, ao contrário do que fundamenta a empresa
recuperanda, a novação de que trata o art. 59 da Lei 11.101/05 não
obsta que as cobranças continuem processadas em face de terceiros
garantidores, conforme expressa dicção da súmula 581 do E. STJ,
editada em 2016,aproximadamente 4 anos após o julgamento do
Recurso Especial indicado pela recuperanda comofundamento de sua
tese (fls. 1.468)” (fls. 1498 dos autos de origem).
Em conclusão, o agravante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. decisão agravada, que deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte
do recurso, e na parte conhecida, nego lhe provimento.
SÉRGIO SHIMURA
Relator